Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701628-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo recursal está disciplinada no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece, em seu § 1o, que o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Dessa forma, apresentado apenas o comprovante de pagamento (Id. 31084633), intime-se o agravante a juntar a guia correspondente no prazo de 2 (dois) dias. Anexado o documento, intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito